Tribunal: TJSP
Processo: 2135736-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor – Revogação da liminar anteriormente concedida – Pagamento do débito pela devedora fiduciante – Decisão mantida.

Não vejo razão suficiente na alegação d agravante para alterar a r. decisão agravada que revogou a liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor – Revogação da liminar anteriormente concedida – Pagamento do débito pela devedora fiduciante – Decisão mantida.

Não vejo razão suficiente na alegação d agravante para alterar a r. decisão agravada que revogou a liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda em razão, a princípio, do pagamento do débito pela devedora fiduciante no caso vertente.

Agravo desprovido.